Tribunal: TJPA
Processo: 0800888-21.2021.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14943 - Lesão Cometida em Razão da Condição de Mulher
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800888-21.2021.8.14.0070

APELANTE: EDMAX DOS SANTOS BELEM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº. 0800888-21.2021.8.14.0070

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ABAETETUBA – PA

APELANTE: EDMAX DOS SANTOS BELÉM

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVAS TESTEMUNHAL E PERICIAL. RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA OFENDIDA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DO PRAZO DO SURSI. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Edmax dos Santos Belém contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, que o condenou à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal. A defesa requer a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a redução do período de suspensão condicional da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do apelante pela prática de lesão corporal contra a mulher no contexto de violência doméstica; (ii) estabelecer se é possível a redução do prazo de duração do sursis fixado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A palavra da vítima, em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, tem especial relevância e pode ser suficiente para embasar a condenação, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova, como laudo pericial e depoimentos testemunhais convergentes.

4.

O laudo de exame de corpo de delito atesta lesões compatíveis com a narrativa da vítima, sendo confirmado por testemunhos que evidenciam o histórico de ciúmes do réu, a invasão do domicílio, e as agressões físicas praticadas.

5.

A ausência de contradita eficaz da versão da vítima, aliada à revelia do réu, reforça a robustez do conjunto probatório.

6.

A fixação do prazo mínimo legal de dois anos para a suspensão condicional da pena afasta a pretensão de sua redução, inexistindo previsão legal ou margem de discricionariedade judicial para aplicação inferior ao mínimo previsto.

7.

A eventual recusa ao benefício do sursis deve ser manifestada em audiência admonitória, perante o Juízo da Execução, não podendo ser conhecida em sede recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, tem especial relevância e, se corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para sustentar a condenação.

2.

Não é cabível a redução do prazo mínimo legal da suspensão condicional da pena, fixado em dois anos, nos termos da legislação penal.

3.

A recusa ao benefício do sursis deve ser manifestada em audiência admonitória, perante o Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, § 9º; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 26.10.2021, DJe 04.11.2021; STJ, AgRg no AREsp 1428394/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19.05.2020, DJe 29.05.2020.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo todos os termos da sentença recorrida
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2026.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº. 0800888-21.2021.8.14.0070

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ABAETETUBA – PA

APELANTE: EDMAX DOS SANTOS BELÉM

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
EDMAX DOS SANTOS BELÉM,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, que o condenou à pena de
03 (três) meses de detenção
, a ser cumprida em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal praticada no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, tipificado no art. 129, § 9º do Código Penal.

Consta na denúncia (ID nº 31022382), em resumo, que, no dia 05 de dezembro de 2020, por volta das 20h30min, em uma residência situada na Rodovia PA-151, Km 07, em Abaetetuba, o Apelante inconformado com o término do relacionamento, adentrou no imóvel sem autorização e agrediu fisicamente a vítima, desferindo socos no braço e puxões em seus cabelos e vestes, estando armado no momento dos fatos, evadindo-se em seguida; em sede policial, negou a autoria.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 31022428) contra qual a defesa recorreu (ID nº 31922442), pleiteando a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, a redução do prazo de duração do SURSI.

Constam as contrarrazões ao recurso (
ID nº 31022446)
, manifestando-se pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo não
provimento
do apelo (
ID nº 32114006
).

É o relatório.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do apelo, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

1.

Da absolvição por insuficiência de provas:

O apelante sustenta, em síntese, a
insuficiência de provas para a condenação
, alegando que os elementos produzidos nos autos não seriam aptos a demonstrar, de forma segura, a autoria e materialidade do delito. Invoca, ainda, o princípio do
in dubio pro reo
e requer absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

A tese defensiva, contudo,
não encontra amparo no conjunto probatório
.

A materialidade delitiva está consubstanciada de maneira clara e objetiva no
Laudo de Exame de Corpo de Delito (I nº 31022377 p. 8)
, o qual registrou discreto edema em face medial de braço esquerdo, compatível com
ação contundente.

No ponto, importante registrar que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, em que a execução ocorre, em sua grande maioria na
clandestinidade,
a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, o evento criminoso:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA.
AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
O STJ reconhece
a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade
. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ
.

2. (...)

5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ
, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021)

A somar, esta Turma perfilha do mesmo entendimento, afinal, por reiteradas vezes, decidiu que a palavra da vítima, no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, marcados pela clandestinidade, adquire especial relevância e credibilidade, especialmente quando encontram ressonância nas demais provas carreadas aos autos, tal como ocorreu no caso em apreço, uma vez que há fotografias confirmando a ocorrência das lesões corporais causadas à ofendida (ID nº 30379752 p. 1-4).

Com efeito, a tese defensiva de insuficiência probatória não se sustenta diante da convergência e harmonia do conjunto probatório coligido aos autos. A vítima R. S. C., tanto em sede policial quanto em juízo, foi firme e coerente ao narrar que o Recorrente, inconformado com o término do relacionamento, invadiu a residência onde ela se encontrava e passou a agredi-la fisicamente, com socos no braço, puxões de cabelo e de vestes, além de ameaçá-la fazendo menção ao porte de arma de fogo, versão esta corroborada pelo laudo de exame de corpo de delito, que atestou as lesões sofridas. Embora o informante ODINALDO DA SILVA CARDOSO não tenha presenciado diretamente as agressões, confirmou a existência de tumulto e luta no local, bem como tomou conhecimento posterior das escoriações no braço da vítima, ao passo que a genitora FRANCISCA GOMES DOS SANTOS confirmou a invasão do domicílio, o ciúme reiterado do acusado, o vestido rasgado e as lesões visíveis no corpo da filha. Soma-se a isso a revelia do réu, que reforça a robustez da prova acusatória. Assim, a palavra da ofendida, amparada por prova pericial e por testemunhos convergentes quanto ao contexto fático, revela-se suficiente e idônea para comprovar a materialidade e a autoria delitivas, afastando, de forma segura, qualquer alegação de fragilidade probatória.

Rejeito, portanto, a tese suscitada pela defesa quanto à insuficiência probatória.

2.

Do pedido de REDUÇÃO do período da suspensão condicional da pena

:

Alega o recorrente que as condições impostas pelo Juízo de 1º grau, no âmbito da suspensão condicional da pena, são mais gravosas se comparadas à sanção originalmente imposta, qual seja,
03 (três) meses
de detenção em regime aberto.

Como é sabido, o instituto da suspensão condicional da pena representa um benefício concedido ao sentenciado no qual, mediante o cumprimento de algumas condições, tem-se a execução de sua pena suspensa pelo período de 02 (dois) a 04 (quatro) anos.

Como bem ponderou o Ministério Público em sua manifestação, o Juízo já fixou pelo tempo mínimo legal, não havendo possibilidade de redução.

Além do mais, por se tratar de um benefício
de natureza facultativa
, pode ser recusado pelo beneficiário desde que tal recusa seja manifestada no momento correto e no foro adequado.

Nesse viés, assim decide o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. PLEITO DE RECUSA DO BENEFÍCIO. SOMENTE EM AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "Esta Corte possui a orientação de que somente após o trânsito em julgado e designada audiência admonitória pelo juízo da execução penal é que poderá o apenado renunciar ao sursis, caso não concorde com as condições estabelecidas e entenda ser mais benéfico o cumprimento da pena privativa de liberdade" (REsp 1.384.417/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 6/4/2015).

2. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1428394 SP 2019/0012291-5, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 19/05/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2020)

Portanto, evidencia-se que
a recusa do benefício da suspensão condicional da pena deve ser manifestada pelo apenado na audiência admonitória e perante o Juízo da Execução
, conforme entendimento firmado pelos Tribunais Superiores.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à apelação
, mantendo todos os termos da sentença recorrida, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém-PA,

de

de 2026.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 12/05/2026